Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS EM CONTA BANCÁRIA DA RÉ. ALEGADA APRORIAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, pessoa jurídica, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência voltada a bloquear conta bancária de titularidade da ré. Sustenta a recorrente que a ré se apropriou indevidamente de seus ativos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, voltada a bloquear conta bancária de titularidade da ré, e subsidiariamente da tutela de evidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O bloqueio de conta bancária representa limitação aos direitos fundamentais à liberdade (art. 5o, caput, da CF) e à intimidade (art. 5o, X, da CF), de modo que eventual restrição somente pode ocorrer em situações excepcionais e com parcimônia.
5. Os ativos em conta bancária em nome da agravada presumem-se de sua própria titularidade, visto que a conta é de uso pessoal e intransferível. Ademais, os comprovantes de transferências e a troca de senha das contas bancárias não possibilitam verificar a alegada apropriação indevida de ativos, de forma que a matéria demanda dilação probatória.
6. Ao condicionar a concessão da tutela de evidência à caracterização do abuso de direito de defesa ou do manifesto propósito protelatório da parte (art. 311, I, do CPC), e à ausência de oposição de prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, IV, do CPC), as hipóteses exigem contraditório prévio, não sendo possível sua concessão liminar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, caput e inc. X; CPC, arts. 300 e 311, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982218, 0736819-83.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025

(es)